Tribunal: TJMT
Processo: 1010515-02.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
VISTOS...
Agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por José Maria Esperdião da Costa, em face da decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito, movida em desfavor de Banco BMG S/A, que indeferiu a liminar em que se objetivava a suspensão dos descontos na folha de pagamento dos valores referentes ao cartão de crédito consignado contratado.
Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que merece reforma a decisão agravada, uma vez que nunca contratou cartão de crédito e não o utilizou, sendo que na época que foi oferecido os valores, acreditava se tratar de um empréstimo consignado.
Aduz, ainda, que já efetuou o pagamento do dobro do valor que foi disponibilizado em sua conta e, também, que foi ludibriado na forma de contratação pelo banco agravado.
Pugna, assim, pela concessão da liminar, para que seja determinada a suspensão dos descontos realizados pelo banco agravado.
É o que merece registro.
Decido.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de Agravo de Instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do mesmo diploma, quais sejam, probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação.
Compulsando os autos, em fase de cognição sumária, não verifico a existência dos requisitos para o acolhimento do efeito ativo pretendido.
Vejamos.
O agravante propôs Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito em desfavor de Banco BMG S/A, sustentando, em síntese, serem indevidos os descontos que vem sendo efetuado em folha, de empréstimo realizado com o agravado, em razão de não ter sido efetuada a contratação de cartão de crédito consignado em folha e, ainda, sequer recebeu cartão e o utilizou.
O magistrado a quo, por sua vez, indeferiu a liminar pleiteada, sob o argumento da ausência de fumus boni iuris, tendo em vista que houve a confirmação pelo agravante do recebimento de valores em sua conta bancária de pois da contratação e, ainda, que os descontos se iniciaram no ano de 2016 e, tão somente no ano de 2020, houve a sua insurgência referente a negativa de contratação com o banco agravado, senão vejamos:
“(...) Analisando sumariamente os argumentos e a documentação anexada no feito, constato que, a despeito da alegação de inexistência de dívida pendente de quitação junto à ré, o autor confirma em exordial que teve creditado em sua conta bancária diversos valores a partir da suposta contratação no ano de 2016, os quais totalizam o montante de R$ R$ 29.736,83.
Neste caso não subsiste o fumus boni iuris, pois o autor confessa, em sua inicial, a existência de relação comercial entre as partes.
Além disso, observando os holerites anexos a exordial, verifica-se que referidos descontos foram efetuados pela ré desde o ano de 2016, contudo, apenas em 25/04/2020 o requerente ajuizou apresente demanda a fim de discutir a dívida em questão. (...)” (sic Id 42760465 - Pág. 4) (destaquei)
Na hipótese, de fato, verificando os documentos juntado com o processo eletrônico e, diante da ausência da cópia do contrato entabulado entre as partes, entendo ser necessário a instrução processual e o contraditório, para a averiguar sobre a quantidade de parcelas, valores, e demais condições do empréstimo realizado e da contratação ou não do cartão de crédito, de modo a conceder a liminar para o fim de suspender os descontos realizados em folha de pagamento do agravante, tendo em vista que já foram realizados mais de 3 (três) anos de descontos sem nenhuma insurgência por parte do autor, o que, ao menos, prima facie, demonstra serem corretos os descontos.
Assim, não visualizo, pelo menos em sede de antecipação de tutela recursal, dos fundamentos e documentos acostados com as razões recursais, a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida liminar.
Posto isso, indefiro o pedido liminar.
Comunique-se sobre esta decisão ao Juízo do feito.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
P.I.C.
Cuiabá, 18 de maio de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator